Tribunal: STF
Processo: HC 190833
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Claudinei Donizete Bertolo, advogado, em benefício de Ronaldo Daniel Deperon, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 587.304 em 25.8.2020, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO NO PRESENTE AGRAVO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. II - No presente agravo pugna-se pelo relaxamento da prisão preventiva imposta ao agravante pelo d. juízo de primeiro grau, ante o alegado excesso de prazo para a formação da culpa. O pedido não comporta conhecimento, pois verifica-se que a matéria ora suscitada não foi alvo de debate no Tribunal de origem nos autos do habeas corpus n. 2098451-31.2020.8.26.0000, objeto da presente impetração, bem como não foi veiculada na inicial do presente mandamus, constituindo, assim, indevida inovação recursal, além de supressão de instância, razão pela qual não pode sequer ser apreciada. Precedentes. Agravo regimental não conhecido”.
O caso
    2. Consta dos autos terem sido o paciente e corréus presos em flagrante, em 29.4.2020, convertida a prisão em preventiva, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes.
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2098451-31.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A ordem foi denegada em 8.7.2020.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 589.409 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.8.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu da impetração. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos rejeitados nas instâncias antecedentes e ressalta a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.
    Alega que “o paciente é primário, tem emprego fixo e residência fixa, (…) é casado a (sic) mais de 13 anos, (...) e também é pai de 3 (três) filhos sendo Ana Elisa Deperon de 13 anos de idade, Victor Daniel Deperon de 9 anos de idade e Livia Deperon de 5 anos de idade”.
    Menciona a “situação desumana e precária dos presídios e penitenciárias, principalmente em face ao atual quadro de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19) que tem assolado todo o mundo e principalmente o Brasil, conforme RECOMENDAÇÃO 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ex positis, vem este defensor e ora impetrante, requerer dos Virtuosos Ministros componentes deste Supremo Tribunal Federal, seja concedido liminarmente o benefício de Liberdade Provisória ao Paciente e por insuficiência de fundamentação conforme (art. 93, inciso IX) CF, se não for o entendimento de Vossas Excelências que seja concedido a Prisão Domiciliar, pois a unidade prisional está superlotada, estando no grupo de risco do novo Coronavírus (covid19), expedindo-se a favor dele o competente ALVARÁ DE SOLTURA, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, concedendo-se ao final o presente HABEAS CORPUS também por não estar preenchido nenhum dos requisitos que autorizam a segregação cautelar dos pacientes e elencados no art. 312 do CPP, comprometendo-se os impetrantes, sob a fé de seus graus, a exortar o paciente a comparecer a todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP assentou:
    “Extrai-se dos autos o seguinte conjunto de causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade dos autuados; d) repercussão efetiva em sociedade. 
    A gravidade em concreto do crime está demonstrada pela grande quantidade de drogas apreendidas e pela forma que o tráfico foi realizado, em organização criminosa, com clara divisão de tarefas e estruturada para difundir e vender drogas entre os municípios do Estado. 
    O Autuado José Henrique Camargo Júnior é primário, cf. fls. 111/113. Igualmente o autuado Cássio Leite Bom é primário, cf. fls.122/123. 
    Embora os autuados José Henrique Camargo Júnior e Cássio Leto Bom sejam primários, não é crível que surpreendidos com mais de 100kg de maconha, não estejam integrados, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica a decretação da prisão preventiva. 
    Já o autuado Ruan Felipe Pereira Gomes é reincidente específico no roubo e está sendo processado por tráfico recente, conforme certidão de fls. 103/105 e FA de fls. 106/110 e o autuado Ronaldo Daniel Deperon é tecnicamente primário, mas portador de antecedentes por tráfico de drogas, cf. fls.114/121. 
    Entende-se cabível a custódia cautelar quando se mostra necessário afastar imediatamente o acusado do convívio social em razão da grande periculosidade demonstrada em concreto pelos acusados. (…) 
    A conduta dos autuados Ruan Felipe e Ronaldo Daniel é clara em mostrar que solto, não conseguem abandonar a vida delitiva e que não se ajusta aos benefícios da lei, em especial àqueles que nesse momento poderiam ser-lhes concedidos – artigo 319 do CPP- não fosse a falta de adequação social de sua conduta e pela reiteração nas atividades do crime. 
    Soltos, ainda, poderão os autuados se evadir do distrito da culpa, inviabilizando a aplicação da lei penal. 
    A segregação se manifesta como medida de segurança, para evitar que cometam novos crimes, impedindo a difusão de drogas, garantindo assim, a segurança da sociedade. 
    No mais, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (quantidade da droga) e pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 97/102, bem como há indícios de autoria, especialmente pelo flagrante. 
    O crime imputado aos acusados é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime. (…) 
    Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder ao autuado o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do artigo 310, inciso I e III. 
    Portanto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, também para a garantia da ordem pública, considerando máxima cominada, ouvido o Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Ruan Felipe Pereira Gomes, José Henrique Camargo Júnior, Ronaldo Daniel Deperon, Cassio Leite Bom, em preventiva, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I do Código de Processo Penal” (grifos nossos).
    O afastamento de ilegalidade no indeferimento da pretensão defensiva foi assentado no Habeas Corpus n. 2098451-31.2020.8.26.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça paulista, com os seguintes fundamentos:
    “O Paciente e outros três corréus foram presos em flagrante no dia 29 de abril de 2020, e denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Segundo a denúncia, em data anterior, o Paciente e os corréus teriam se associado para a prática do narcotráfico; a chácara do Paciente era usada como base do grupo. 
    O Paciente e os corréus Ruan e Cássio teriam ido buscar grande quantidade de entorpecente nas proximidades de Boituva e levaram para guardar na chácara do primeiro; depois transportariam a droga para a casa de José Henrique, a fim de vendê-la. 
    No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e surpreenderam o Paciente e o corréu Ruan no interior de uma Saveiro, na qual foram encontrados dois tijolos de “maconha” e um controle remoto. 
    Os policiais acionaram o mecanismo, o portão de uma chácara abriu e no local foram surpreendidos Cássio e José Henrique, no exato instante em que retiravam droga de uma Hilux e colocavam num Ford Fiesta. Um dos rapazes atirou um celular dentro da piscina. 
    No interior da Hilux foram apreendidos cinco tijolos de “maconha” e no Fiesta outros 114 tijolos da mesma substância. A droga toda pesou mais de 103,0kg. 
    Pois bem. Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento, pois a autoridade apontada como coatora explicitou os motivos pelos quais entende que a constrição é necessária. 
    No mais, há prova da materialidade, são promissores os indícios de autoria e razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens. 
    Por outro lado, a pena máxima cominada aos delitos imputados ultrapassa a quatro anos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I), e na hipótese de sobrevir condenação seria improvável a incidência da causa especial de redução de pena. 
    Nesse contexto, a custódia se mostra proporcional, razoável e necessária, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas. 
    No tocante à situação excepcional de saúde enfrentada no mundo, esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que a pandemia de COVID-19 não basta, por si só, para autorizar qualquer das providências previstas na Recomendação nº 62/2020, do CNJ, não há evidência concreta de que o Paciente esteja sendo exposto ao vírus ou que sua integridade física esteja em risco, a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos estabelecimentos prisionais. 
    Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo que situação dos presos, diante da pandemia de COVID19, deve ser aferida de forma casuística. 
    Aliás, soa ilógico que o Paciente tenha praticado crime de tamanha gravidade descumprindo a determinação de isolamento social, e agora venha pleitear a soltura invocando o argumento da pandemia. 
    Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem” (grifos nossos).
    No Habeas Corpus n. 587.304, o Ministro Felix Fischer assentou:
    “A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (…).
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, (…).
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade do entorpecente apreendido - mais de 103 quilos de maconha - a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada, seja em razão de o paciente ostentar maus antecedentes, com condenação pretérita pelo crime de tráfico de drogas e foi novamente preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do mesmo delito, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (…)
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o writ merece prosperar. (...)
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções". No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão vergastado: (…)
    In casu, o recorrente não é idoso, tem 38 anos de idade, conforme qualificação à fl. 48, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a mencionada doença. 
    Ademais, o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada. 
    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. (…) 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (grifos nossos).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade na espécie.
     A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. Quanto ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço do coronavírus nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Na espécie em exame, as instâncias antecedentes analisaram a situação individual do paciente e motivadamente indeferiram a prisão domiciliar requerida, ressaltando a adoção de “medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando impedir o contágio pelo COVID-19”, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017). 
    Não há impedimento, entretanto, se houver alteração da situação fática descrita nos autos, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020. 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora